Tribunal: TJES
Processo: 0034481-69.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034481-69.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA TOMMASINI FAGUNDES e outros (6)

APELADO: LUCIA HELENA TOMMASINI FAGUNDES e outros (6)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. ALTERAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO PERMITE EXONERAÇÃO DE FIANÇA SE OBSERVADOS REQUISITOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE PEDIDO EXPRESSO DE EXONERAÇÃO. PEDIDO REALIZADO APÓS O INADIMPLEMENTO. VALIDADE DE CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. ÔNUS DO FIADOR DE EFETUAR NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL PARA EXONERAR-SE. INTERESSE ECONÔMICO DO FIADOR NÃO CONFERE LEGITIMIDADE ATIVA PARA REVISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. PACTO MERAMENTE ACESSÓRIO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. TEORIA DA ASSERÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Partindo da premissa de que o motivo que enseja o compromisso assumido pelos fiadores é a relação de confiança estabelecida com os sócios, haja vista seu caráter intuitu personae, o Superior Tribunal de Justiça entende que a alteração do quadro societário, com o afastamento daqueles que justificavam a prestação da garantia, autoriza a exoneração, mas somente se observados os seus requisitos formais.

2) A parte apelante não demonstrou ter preenchido esses requisitos, eis que a alegada comunicação do gerente do apelado acerca da alteração do quadro societário do devedor, além de não comprovada, não indica que houve pedido de exoneração.

3) Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, é válida a “cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil” (STJ, AgInt no REsp nº 1676381, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

4) Consta do ajuste que os fiadores responsabilizaram-se por todas as obrigações assumidas pelo financiado, quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações a serem realizadas, com desistência dos favores dos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil.

5) A existência de interesse econômico do fiador na eventual redução do valor da dívida que se comprometeu a garantir não lhe confere, por si só, legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação.

6) Levando em conta a ausência de irresignação por parte da instituição financeira ré quanto à sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tenho por inviável proceder a reforma do édito sentencial, em especial pela vedação da reformatio in pejus.

7) Deve ser negado provimento ao recurso, considerando inclusive que, com base na teoria da asserção, após cognição exauriente, o reconhecimento de ilegitimidade leva ao julgamento do mérito no sentido contrário às pretensões autorais, de modo que, na presente demanda, leva ao desprovimento do apelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
LÚCIA HELENA TOMAZINI FAGUNDES E OUTROS
contra a r. sentença de folhas 524/527-v., integrada pela decisão de folha 546, proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória, que em
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outras rubricas no período do inadimplemento e determinando que incida de forma isolada. Determinou-se, ainda, que a taxa de juros remuneratórios incidente no período de setembro de 2004 a setembro de 2005 observe a média adotada pelas instituições financeiras à época, qual seja, 0,84% a.m. e 10,54% a.a., e que os valores já cobrados a esse título sejam decotados do saldo devedor ou devolvidos caso seja apurado crédito em favor dos autores, mediante procedimento de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (fls. 548/570), os apelantes pugnam pela reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência de relação jurídica que os obrigue, na condição de fiadores, ao pagamento dos débitos oriundos do Contrato para Desconto de Cheques firmado entre a sociedade Posto Irmãos Tomazini Ltda. e o apelado. Sustentam que, diante da alteração da titularidade da referida sociedade e da ciência inequívoca do apelado a esse respeito, exoneraram-se da fiança prestada, haja vista seu caráter
intuitu personae.
Alegam que a fiança somente foi prestada à pessoa jurídica em razão da relação de parentesco que mantinham com os membros de seu quadro societário. Narram que, após a mudança da titularidade, solicitaram a exoneração da condição de fiadores quando cientificaram da operação o gerente do apelado, que manifestou sua anuência diante da inexistência de débitos atinentes ao contrato, tanto que passou a negociar diretamente com os novos sócios. Afirmam que o débito cobrado na presente demanda tem origem nos descontos de cheques efetuados posteriormente ao término do prazo original do contrato e à mudança de titularidade da sociedade devedora, não sendo razoável entender que a fiança teria subsistido após a renovação automática do ajuste, da qual não foram cientificados. Sustentam que a sentença também deve ser reformada para afastar a cobrança de comissão de permanência ou, subsidiariamente, para limitá-la ao equivalente ao dobro da taxa de juros legal ou à efetivamente praticada ao longo do contrato. Pugnam, ao final, pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

De seu turno, o apelado

apresentou contrarrazões (fls. 575/576-v.), pugnando pela manutenção da sentença.

No ID 6142467, proferi despacho intimando a parte autora para manifestar-se acerca de possível ausência de legitimidade ativa quanto à pretensão de revisão do contrato objeto da demanda.

No ID 6352371,
LÚCIA HELENA TOMAZINI FAGUNDES E OUTROS
argumentaram pela possibilidade da pretensão revisional do contrato por parte dos fiadores, por figurarem como devedores solidários da sociedade
Posto Irmãos Tomazini
(atual Posto RC LTDA).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar se os apelantes desoneraram-se da fiança prestada, notadamente diante da alteração de titularidade da sociedade devedora e da renovação automática do ajuste, se devida a incidência de comissão de permanência e se fazem jus à indenização por danos morais.

Inicialmente, a título elucidativo, consigna-se que em 29 de março de 2005 os apelantes, na qualidade de fiadores do devedor Posto Irmãos Tomazini Ltda, celebraram Contrato para Desconto de Cheques com o apelado.

Em sua irresignação, ao argumento de que cientificaram o preposto da instituição financeira ré acerca de alteração no quadro societário do afiançado, sustentam que se exoneraram dessa garantia, pelo que os débitos oriundos do referido ajuste não lhes podem ser imputados.

Quanto a esse ponto, registra-se que o artigo 835 do Código Civil preconiza que “O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”.

Partindo da premissa de que o motivo que enseja o compromisso assumido pelos fiadores é a relação de confiança estabelecida com os sócios, haja vista seu caráter
intuitu personae,
o Superior Tribunal de Justiça entende que a alteração do quadro societário, com o afastamento daqueles que justificavam a prestação da garantia, autoriza a exoneração, mas somente se observados os seus requisitos formais.

Assim, orienta que “a retirada dos sócios-fiadores,
per si
, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias” (STJ, AgInt no REsp 1960375/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

No caso, a parte apelante não demonstrou ter preenchido esses requisitos, eis que a alegada comunicação do gerente do apelado acerca da alteração do quadro societário do devedor, além de não comprovada, não indica que houve pedido de exoneração.

Ressalta-se que não há como presumir, como pretendem os apelantes, que a mera existência de propostas de desconto de cheques assinadas pelos novos sócios importe em ciência e anuência do apelado da alteração do quadro societário, muito menos que satisfaça a exigência de formulação de pedido de exoneração.

Observa-se que o único documento que alude à eliminação da garantia pessoal que consta nos autos
foi subscrito pelo apelado e quando já havia a situação de inadimplência (fl. 70)
, inexistindo, portanto, demonstração de que os apelantes tenham realizado a devida notificação e formulado pedido de exoneração da garantia na ocasião da alteração do quadro societário em momento anterior ao inadimplemento.

Desse modo, não tendo sido atendidas as formalidades necessárias para tanto, persiste a fiança assumida. Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE FIANÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM VIRTUDE DA RETIRADA DO FIADOR DO QUADRO SOCIETÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A tese jurídica embasadora da legitimidade do apelado na sua suposta condição de fiador constou expressamente na petição inicial da ação executiva e fora exaustivamente reiterada pela apelante em sua defesa nos presentes embargos, inexistindo, portanto, surpresamento do apelado com relação à fundamentação jurídica em voga. Preliminar de inovação recursal rejeitada. II.
Dispõe artigo 835, do CC/02, que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. III. Na hipótese, não obstante o apelado haver retirado-se do quadro societário da Franqueada, a inexistência de Notificação Extrajudicial à credora, nos termos do artigo 835, do CC/02, implica na persistência da fiança assumida pelo embargante e, por conseguinte, no reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam para integrar o processo executivo.
Precedentes. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 024190119578, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/03/2021, DJe 25/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CITAÇÃO DE ARTIGO DE LEI REVOGADA. REPRODUÇÃO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. FIADOR QUE SE DECLARA PRINCIPAL PAGADOR DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO CIVIL DO FIADOR. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. O STJ mantém firme entendimento de que a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, hipótese em que ausente a comprovação da prévia notificação do apelado, não há dúvidas acerca da responsabilidade do recorrente pelo débito mesmo após sua retirada da sociedade.
5. A nulidade da fiança só pode ser arguida pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 021170101709, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 06/04/2021, DJe 13/05/2021).

Do mesmo modo, não merece acolhida a alegação dos apelantes no sentido de que a exoneração operou-se por não terem anuído expressamente com a prorrogação contratual.

Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, é válida a “cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil” (STJ, AgInt no REsp nº 1676381, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).

No caso, consta do ajuste que os fiadores responsabilizaram-se por todas as obrigações assumidas pelo financiado, quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações a serem realizadas, com desistência dos favores dos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil (fl. 36).

Nesse sentido, sua cláusula décima dispõe que “
não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o prazo de vigência do presente contrato, que se estende desde a contratação até a data do primeiro vencimento, expresso nas cláusulas especiais deste instrumento – com prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias – poderá ser sucessivamente prorrogado por iguais períodos
”(fl. 44).

Desse modo, à luz do pactuado e considerando que os apelantes não procederam à notificação supracitada, também não há que se falar em exoneração por esse fundamento. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONTRATO BANCÁRIO CHEQUE ESPECIAL E CAPITAL DE GIRO
CONTRATO ASSESSÓRIO DE FIANÇA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXCLUSÃO DA SOCIEDADE EM DATA ANTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO IRRELEVÂNCIA PARTE QUE INTEGRA A AÇÃO DE COBRANÇA NA CONDIÇÃO DE FIADORA RECURSO INTERPOSTO POR RUTE CORTES CONHECIDO E IMPROVIDO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. 1. Ainda que exclusão da requerida do quadro societário da empresa tenha ocorrido em data anterior à consolidação do débito objeto da presente ação, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade daquela pelo cumprimento da obrigação, decorrente da posição de garantidora assumida pela mesma.
2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a fiança admite prorrogação automática em conjunto com o contrato principal, desde que assim seja expressamente convencionado. 3. Diante da previsão contratual expressa, não resta dúvidas que merece incidência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reputa lícita a prorrogação automática do contrato assessório de fiança de forma conjunta com a obrigação principal. Por conseguinte, imperioso o reconhecimento da responsabilidade da apelante RUTE CORTES, enquanto fiadora, pela totalidade do débito decorrente do contrato objeto da demanda.

4. A exoneração da fiança, na hipótese, dependia da notificação dos contraentes principais, na forma então prevista pela norma constante do artigo 1.500, do Código Civil de 1916, replicada, nos mesmos termos, pelo artigo 835, do Código Civil de 2002, providência, no entanto, não adotada pela apelante RUTE CORTES.
5. Recurso interposto por RUTE CORTES conhecidos improvidos. Recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL conhecido e provido. Sentença reformada (TJES, Apelação nº 024080159304, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).

Quanto aos demais pedidos, que cercam a pretensão autoral de revisão contratual, em especial a malfadada
cobrança de comissão de permanência, tem-se peculiar situação, na qual os autores não possuem legitimidade ativa para pugnar pelo mencionado reexame do pacto.

Ora, conforme se extrai da própria narrativa autoral, o contrato objeto da presente demanda foi firmado entre a sociedade
POSTO IRMÃOS TOMAZINI LTDA
e o
BANCO DO BRASIL S.A
, todavia, os autores, na condição de fiadores, não mais integram o quadro societário da referida pessoa jurídica.

Assim, ainda que possuam legitimidade para discutir a exoneração da fiança prestada, não há dúvidas acerca da impossibilidade de indivíduos que não representam a empresa
POSTO IRMÃOS TOMAZINI LTDA
pleitearem revisão de contrato no qual ostentam a qualidade apenas de fiadores.

Isso porque, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a existência de interesse econômico do fiador na eventual redução do valor da dívida que se comprometeu a garantir não lhe confere, por si só, legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação.

Nesse sentido, vejamos o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A legitimação para agir, que não se confunde com o interesse de agir, é qualidade reconhecida ao titular do direito material que se pretenda tutelar em juízo. Daí porque o fiador, que, como consabido, não pode atuar como substituto processual, não é parte legítima para postular, em nome próprio, a revisão das cláusulas e encargos do contrato principal
. 4.
A existência de interesse econômico da recorrente (fiadora) na eventual minoração da dívida que se comprometeu perante à recorrida (credora) garantir, não lhe confere por si só legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação
. [...] (REsp n. 926.792/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 17/4/2015.)

Outro não é o entendimento adotado pelos demais Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
O apelo não merece ser conhecido no que tange à pretensão de revisar os juros remuneratórios, capitalização dos juros e taxa de abertura de crédito, pois, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a existência de interesse econômico do fiador na eventual redução do valor da dívida que se comprometeu a garantir não lhe confere, por si só, legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação (REsp nº 926792/SC)
. Recurso não conhecido quanto a essas questões. - MORA. Diante da ausência de abusividade nos encargos exigidos pela instituição financeira no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), resta caracterizada a mora da parte autora. - REPETIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO DE VALORES. Descabimento da repetição do indébito e da compensação de valores, diante da ausência de modificações na revisão do contrato. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083851600, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 30-09-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. - Termo de Adesão ao regulamento do Cartão BNDES Ag. 1248-3, c/c 000.045.890-2, com limite de R$ 100.000,00, datado de 22/06/2011 [...] ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Embora este Colegiado entenda que é cabível a revisão das cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido para tanto na contestação, sendo desnecessário, assim, o manejo de reconvenção, no caso, a apelação não merece ser conhecido no que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, da limitação dos juros remuneratórios, a exclusão da capitalização dos juros e o afastamento da mora, pois,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, e também vem decidindo este Colegiado, a existência de interesse econômico do fiador na eventual redução do valor da dívida que se comprometeu a garantir não lhe confere, por si só, legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação (REsp nº 926792/SC)
. Recurso não conhecido quanto a essas questões. No ponto, recurso não conhecido. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079999454,Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 27/02/2019)

Ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, a despeito de o fiador possuir interesse na revisão do contrato, para diminuição da dívida que se comprometeu garantir perante o credor, este não ostenta legitimidade para demandar o reexame de cláusulas apostas no pacto principal, notadamente quando não integra a avença principal - o fiador firmou apenas o contrato de fiança.

Para postular em juízo, não basta que a parte possua apenas interesse de agir, mas também legitimidade para atuar, em nome próprio e de forma exclusiva, a revisão e afastamento de encargos bancários supostamente abusivos.

A relação jurídica que se estabelece entre o credor e o devedor do negócio jurídico principal não se confunde com a relação construída no contrato acessório de fiança, que foi firmado apenas entre o credor e o fiador; trata-se de mero garantidor do adimplemento da obrigação principal, ou seja, ainda que existe vínculo de acessoriedade, são relações jurídicas distintas.

Em suma, considerando que o fiador não tem relação direta com o contrato de desconto bancário objeto de exame, descabe examinar a pretensão revisional do contrato objeto da lide.

Contudo, levando em conta a ausência de irresignação por parte do
BANCO DO BRASIL S.A
quanto à sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tenho por inviável proceder a reforma do édito sentencial. Isso em especial pela vedação da
reformatio in pejus
:

[...]
O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.
(TJ-MS - AC: 08031752720228120021 Campo Grande, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 14/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2023)

[...] Havendo anteriores e legítimas anotações em nome do devedor, não há que se falar em abalo moral, visto não haver alteração na situação já vivenciada pelo inadimplente (Súmula 385 do STJ).
Por força da proibição da chamada reformatio in pejus, deve ser mantida a indenização por dano moral já arbitrada em face da ausência de impugnação da sentença pela parte adversa.
[...] (TJ-MG - AC: 50420700620218130702, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/05/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023)

[...]
2. A decisão que decide fora da matéria impugnada, reformando a sentença para piorar a situação do único recorrente, fere o princípio do non reformatio in pejus. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-AM - AI: 40005067220198040900 AM 4000506-72.2019.8.04.0900, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/08/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2019)

Portanto, deve ser negado provimento ao recurso, considerando inclusive que, com base na teoria da asserção, após cognição exauriente, o reconhecimento de ilegitimidade leva ao julgamento do mérito no sentido contrário às pretensões autorais, de modo que, na presente demanda, leva ao desprovimento do apelo. Senão, vejamos,
mutatis mutandi
:

[...] 1. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, quando as alegações da peça vestibular ilustram a relação entre as partes, devendo eventual responsabilidade pelos fatos imputados ser objeto de julgamento de mérito em cognição exauriente
. [...] (TJMG; APCV 0027823-31.2016.8.13.0460; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 25/10/2023; DJEMG 26/10/2023)

[...] O interesse processual está assentado no binômio necessidade-utilidade, cuja análise deve ser realizada, à luz da teoria da asserção,
in status assertionis
, ou seja, abstratamente, a partir das assertivas deduzidas na inicial. Segundo a teoria da asserção. Que é encapada pelo STJ e pela maior parte da doutrina processual. , as condições da ação (legitimidade ad causam e interesse de agir) devem ser aferidas com base nas assertivas do autor, fornecidas na petição inicial, em juízo sumário de cognição.
Se, posteriormente, mediante cognição exauriente, o juiz concluir pela ausência de condição da ação, a sentença será de mérito e fará coisa julgada material.
[...] (TJMG; APCV 5043348-39.2021.8.13.0024; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 23/08/2023; DJEMG 01/09/2023)

Finalmente, resta prejudicada a pretensão de indenização por danos morais, notadamente quando estes só seriam devidos na eventualidade de restar comprovada abusividade no contrato capaz de gerar ofensa aos direitos da personalidade, todavia, como explicitado, a parte autora sequer ostenta legitimação para proceder a pretendida revisão; outrossim, afastado pleito de desoneração da fiança, não resta ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §1º CPC), tendo em vista que não houve condenação da parte recorrente na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2024 às 19:03:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49376931012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)